Tribunal: CARF
Processo: 16682.905023/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.905023/2017-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.075 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA DE ESTIMATIVAS. SÚMULA CARF
No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 141, em face de Declarações de
Compensação (DComps) que se utilizaram de direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.905023/2017-77
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.075 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905023/2017-77

do ano-calendário de 2012, tendo sido parcialmente homologadas, sob o fundamento de que a
parcela de composição do crédito referente a estimativas compensadas não foi confirmada. O
Contribuinte foi cientificado em 17/10/2017 (e-fls. 142).
3.

Irresignado, em 16/11/2017 (e-fls. 5), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 7/13), em que aduz, sinteticamente, que
3.1.

O DD em comento não homologou parte do saldo negativo de IRPJ AC 2012, no
valor de R$ 14.471.843,91, correspondentes ao montante de estimativas compensadas das
competências Junho (R$ 7.859.996,27) e Julho (R$ 6.611.847,64) do ano de 2012.
3.2.

O montante acima mencionado foi quitado através da DComp no
03653.72979.2506131.3.04-0310, cujo crédito correspondente originou-se do pagamento
indevido, em 30/04/2012, do IRPJ no valor de R$ 20.493.053,57, DARF anexo. Assim, o crédito
de pagamento indevido converteu-se em estimativa compensada e, por certo, também entrou na
composição do saldo negativo do ano de 2012.
3.3.

Ocorre que, ao se confrontar os valores apurados em DIPJ, especialmente as
Fichas 11 com a DCTF de março/2012, constatou-se que o valor indicado acima, que originou o
crédito, não foi informado de forma a garantir o indébito. Ou seja, por um mero equívoco no
preenchimento da DCTF não houve a informação do crédito.
3.4.

Assim, ao ser proceder a uma análise acurada dos documentos, verifica-se que na
DIPJ foi corretamente apurado valor do crédito de IRPJ, contudo, ocorreu um equívoco no
preenchimento da DCTF, vez que deveria conter apenas a informação do DARF pago, sem
qualquer preenchimento de "Valor do Débito".
4.

Sobeveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Acórdão no 14-85.996 - 6a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão de 17/05/2018 (e-fls.
146/151), de que se deu ciência ao Contribuinte em 14/06/2018 (e-fls. 162), cujas ementa e
razões de decidir são a seguir transcritos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2013
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Esta Dcomp no 03653.72979.250613.1.3.04-0310 está sendo tratada no processo no
16682.902521/2016-87. Houve emissão de despacho decisório pela unidade de origem,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as compensações
das estimativas mensais de IRPJ dos meses de junho e julho. Por meio do Acórdão no 10-
60.803 – 1a Turma da DRJ/POA, a manifestação de inconformidade apresentada pelo
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.075 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905023/2017-77

contribuinte naquele processo foi considerada procedente em parte, mas não foi
reconhecido qualquer direito creditório. [...]
Contra este Acórdão o contribuinte apresentou recurso voluntário, e o processo no
16682.902521/2016-87 encontra-se pendente de julgamento no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF: [...]
Logo, estando sob litígio administrativo, as estimativas mensais de IRPJ dos meses de
junho e julho/2012, cujas compensações não foram homologadas, não gozam de certeza
e liquidez, e dessa forma não podem compor o saldo negativo de IRPJ, a teor do art. 170
do Código Tributário Nacional: [...]
(...)” (grifou-se).
5.

Irresignado, em 13/07/2018 (e-fls. 164), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 165/175), em que sinteticamente, repisa as razões de Manifestação de
Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 162 e 164), pelo que dele conheço.
MÉRITO: ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA
7.

De logo, diga-se que o processo no 16682.902521/2016-87 não se encontra mais
pendente de julgamento neste Conselho.
7.1.

Foi proferido o Acórdão no 1402-003.698, em sessão realizada em 22/01/2019 (e-
fls. 323/330 do processo no 16682.902521/2016-87), em que se decidiu, “[...] por maioria de
votos, anular a decisão de 1a instância”.
7.2.

Tendo tal ocorrência em vista, foi proferido o Acórdão no 10-65.110 - 1a Turma da
DRJ/POA,
em
sessão
realizada
em
10/05/2019
(e-fls.
362/373
do
processo
no
16682.902521/2016-87), em que se fez constar que “[...] acordam os julgadores da 1a Turma de
Julgamento da DRJ/Porto Alegre, por unanimidade, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para (1) afastar a preliminar de nulidade; (2) reconhecer a
tempestividade da manifestação de inconformidade e (3) no mérito, reconhecer o direito
creditório de R$ 20.493.053,57 e autorizar o processamento das compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido”. Nesse passo, o processo no 16682.902636/2016-71, que
controlava os débitos de estimativa em questão, foi extinto por compensação (extrato de e-fls.
479 do processo no 16682.902521/2016-87).
8.

Mesmo assim, tal relato cede passo ao enunciado sumular no 177 do CARF, que
assevera que “[e]stimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.075 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905023/2017-77

(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”.

CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 411
DF CARF MF
Original